Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721168-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA AGRAVADO: T. V. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: V. S. D. C. D E S P A C H O Considerando a atuação na origem na tutela dos interesses da criança, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora